Tribunal: TJMT
Processo: 0000564-47.2015.8.11.0009
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000564-47.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), MAIKON JHONATA EVANGELISTA FELSKI - CPF: 038.389.521-97 (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), MAIKON JHONATA EVANGELISTA FELSKI - CPF: 038.389.521-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MAIKON JHONATA EVANGELISTA FELSKI E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, OMISSÃO DE SOCORRO, TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA, GERANDO PERIGO DE DANO E EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERIGO DIRETO E IMINENTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME –

TESTEMUNHAS QUE NÃO RELATARAM OS SINAIS DE EMBRIAGUEZ DO ACUSADO, PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 432 DO CONTRAN – AUSÊNCIA DE LAUDO OU TESTE DE ETILÔMETRO –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ACUSADO E O RESULTADO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – FRAGILIDADE DA NEGATIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SEGUROS A DEMONSTRAREM QUE O RÉU SE EVADIU DO LOCAL DO ACIDENTE EMPÓS OCASIONÁ-LO – COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL PRESENCIAL – REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – AUMENTO EXACERBADO – POSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO OU SUSPENSÃO DE DIRIGIR DEVE ACOMPANHAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA ACESSÓRIA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS OU PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENALIDADE CUMULATIVA, PREVISTA EM LEI – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFESIVO.

Inviável o pleito ministerial de condenação do acusado pelo crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, eis que não há qualquer comprovação dos autos do eventual estado de embriaguez, seja através de laudo médico, exame de etilômetro ou testemunhas, indicando os sinais previstos na Resolução no 432 do CONTRAN.

Lado outro, o pleito de absolvição dos crimes dos artigos 303 e 311 da Lei no 9.503/97 e 132 do Código Penal não merece prosperar, tendo em vista as provas de autoria e materialidade destes crimes, mormente pela prova testemunhal, que presenciaram os fatos, tendo relatado a dinâmica do acontecido com riqueza de detalhes, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tendo em contrário tão somente a frágil negativa do apelante, desprovida de comprovação nos autos.

Incide a causa de aumento referente à omissão de socorro no crime do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro quando as provas testemunhais colhidas em juízo demonstrarem com segurança que o acusado se evadiu do local logo após a colisão que lesionou a vítima.

Ademais, a causa de aumento “tem por fundamento a obrigação do agente intentar esforços para minimizar as consequências de sua conduta culposa, realçando-se a ratio da norma, que é a necessidade de observância da solidariedade nas relações sociais” (HC 269.038/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/12/2014)
.

Necessária a readequação da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de acompanhar a pena privativa de liberdade, em razão do princípio da proporcionalidade.

Não se mostra possível a substituição da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por uma pena restritiva de direitos, por se tratar de pena cumulativa decorrente de imperativo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal

interpostos pelo
Ministério Público de Mato Grosso
e por
Maikon Jhonata Evangelista Felski
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal no 564-47.2015.811.0009 (código 91865), na qual
Maikon
foi
absolvido
da conduta descrita no artigo 306 da Lei no 9.503/1997, nos termos do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal e
condenado
como incurso nas penas do artigo 303, parágrafo único c/c artigo 302, parágrafo único, inciso III e artigo 311, todos da Lei no 9.503/97 e artigo 132, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses
(sentença – Id. 67205273).

Inconformado com os termos da decisão, o Ministério Público Estadual apresentou recurso de apelação (Id. 67205274). Em suas razões, busca a condenação de
Maikon
nas sanções do artigo 306,
caput
da Lei 9.503/97, afirmando que há provas suficientes indicando que o apelado teria conduzido veículo automotor em estado de embriaguez (Id. 67205280).

Em resposta, a defesa rechaça os argumentos da acusação, manifestando-se pelo improvimento do recurso ministerial (Id. 67205286).

Irresignado com a condenação,
Maikon
manifestou interesse em recorrer da sentença (Id. 67205284). A defesa técnica apresentou razões recursais, nas quais persegue a absolvição do apelante, sustentando ausência de provas e culpa exclusiva da vítima. Alternativamente, requer a exclusão da causa de aumento de pena de omissão de socorro, bem como a fixação das penas no patamar mínimo, além da readequação do prazo da proibição de conduzir veículo, de forma proporcional à pena privativa de liberdade ou a sua conversão em outra pena restritiva de direitos ou pecuniária (Id. 67205281).

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
refuta a argumentação defensiva, requerendo o improvimento do apelo (Id. 67205287).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento do apelo Ministerial e pelo provimento parcial do recurso defensivo (Id. 72553991), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal –crime de dirigir embriagado (art. 306 da lei no. 9.503/97; artigo 303, parágrafo único–
Insurgência Ministerial
–Pleito de condenação do apelado como incurso no crime previsto no artigo 306, caput, da Lei n° 9.503197. Possibilidade – Materialidade delitiva resta bem comprovada, depoimento vítimas, bem como agente policial.
Irresignação do condenado
– pedido de exclusão da causa de aumento referente à omissão de socorro – Impossibilidade – Fuga do local imediatamente após a prática delitiva – Ausência de provas quanto ao risco à sua integridade pessoal. - Suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 6 meses – redução do prazo, proporcional à pena restritiva de liberdade fixada no mínimo legal – Redimensionamento - pedido de exclusão da pena acessória – impossibilidade –
Parecer pelo PROVIMENTO
do
apelo ministerial
e pelo
PROVIMENTO PARCIAL
do
recurso defensivo
para reduzir o prazo de suspensão do direito de dirigir para 2 (dois) meses, mínimo legal previsto no art. 293 do CTB.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público de Mato Grosso
e por
Maikon Jhonata Evangelista Felski
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal no 564-47.2015.811.0009, na qual Maikon foi absolvido da conduta descrita no artigo 306 da Lei no 9.503/1997, nos termos do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal e condenado como incurso nas penas do artigo 303, parágrafo único c/c artigo 302, parágrafo único, inciso III e artigo 311, todos da Lei no 9.503/97 e artigo 132, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Recurso Ministerial
:

O Ministério Público busca a condenação de
Maikon
nas sanções do artigo 306,
caput
da Lei 9.503/97, sob a alegação de que há provas suficientes nos autos indicando que o apelado teria conduzido veículo automotor em estado de embriaguez.

Necessário colacionar trecho da sentença acerca da absolvição de
Maikon
da conduta descrita no artigo 306 da Lei no 9.503/97,
in verbis
:

“[...]
I –
Do delito previsto no artigo 306, CTB

É o caso de improcedência da pretensão punitiva estatal. Explico.

O § 2° do artigo 306 da Lei n°. 9.503/97 dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

Com efeito, extrai-se da leitura da referida norma que a realização do teste etilômetro ou exame de sangue tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez.

Na hipótese dos autos, contudo, embora a testemunha Bruna Maria Nunes Cordeiro tenha relatado que viu o acusado ingerir bebida alcoólica (fls. 20/22 e CD-R fl. 133), o consumo, por si só, não configura o delito em comento, já que se faz necessário a constatação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora, isto é, olhos avermelhados, odor etílico, vestes desordenadas, fala desorientada, entre outros sinais que normalmente são descritos no auto de constatação de embriaguez e relatados por policiais que realizam a abordagem do condutor ou mesmo por testemunhas presenciais.

Além disso, a própria lei estabelece parâmetros para a constatação da embriaguez, seja através da concentração de álcool no sangue ou no ar alveolar, e nos casos em que não sejam possíveis tais exames, é permitida a aferição pelos meios já mencionados, observando-se sempre os sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool.

Assim, não se pode concluir que a ingestão de bebida alcoólica resulta automaticamente na condição de embriaguez, já que a própria lei assim não dispõe.

Desse modo, não havendo provas nos autos que evidenciem a condição de embriaguez do acusado, forçoso concluir pela sua absolvição, ante a ausência de prova da materialidade delitiva. [...]”
(Id. 67205273, p. 2/3)

Conforme bem delineado na sentença, inexistem nos autos qualquer comprovação de que
Maikon
estivesse conduzindo veículo automotor com alteração na sua capacidade psicomotora devido à ingestão de álcool.

Para sustentar o pleito de condenação no crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o Ministério Público cita as declarações da testemunha Bruna Maria Nunes Cordeiro, que afirmou, tanto em sede policial como em juízo, ter visto o apelado
Maikon
ingerir bebida alcoólica.

Menciona, ainda, os depoimentos do policial militar Ney Ramão Benedito de Almeida, que apenas reproduziu o que lhe fora narrado pela testemunha Bruna.

Assim dispõe o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 306.

Conduzir veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

[...]

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I – concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II – sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”
(negritou-se)

Pois bem.

O mencionado dispositivo de lei prevê que, para caracterizar o crime de embriaguez na condução de veículo automotor, é necessária a demonstração da alteração da capacidade psicomotora do acusado.

Nos parágrafos 1o e 2o, dispõe acerca das formas de comprovação desta alteração.

Embora a lei diga que será admitida a prova testemunhal, em verdade, essa prova refere-se à alteração da capacidade psicomotora do denunciado, na condução de veículo automotor.

A Resolução no 432 do CONTRAN dispõe sobre os sinais indicadores de embriaguez pelo condutor de veículo, que deverão constar no auto de infração, a saber:

“Quanto à aparência, se o condutor apresenta: sonolência, olhos vermelhos, vômito, soluços, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito; Quanto à atitude, se o condutor apresenta: agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão; Quanto à orientação, se o condutor: sabe onde está, sabe a data e a hora; Quanto à memória, se o condutor: sabe seu endereço, lembra dos atos cometidos. Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta: dificuldade no equilíbrio, fala alterada.”

(Anexo II)

Além disso, a própria Resolução menciona que não basta apenas um destes sinais, mas um conjunto deles, para caracterizar ao estado de embriaguez, causador da alteração da capacidade psicomotora:

“Art. 5o. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I - exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou

II - constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1o
Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor
.

§ 2o Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração.”
(negritou-se)

Ressalte-se que o Código de Trânsito Brasileiro não prevê como crime a ingestão de bebida alcoólica, por si só, exigindo, para a configuração do crime do artigo 306 deste Diploma, que o acusado apresente alteração da capacidade psicomotora, ao conduzir veículo automotor, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Assim, ausentes quaisquer exames clínicos ou teste de etilômetro, tampouco provas testemunhais indicando que o apelado
Maikon
apresentasse, à época dos fatos, sinais indicadores de embriaguez previstos pelo CONTRAN, a absolvição pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 deve ser mantida.

Rejeito, portanto, as argumentações do recurso ministerial e mantenho a absolvição de
Maikon Jhonata Evangelista Felski
das sanções do artigo 306 da Lei no 9.503/97, nos termos da sentença.

Recurso Defensivo
:

Em suas razões recursais, a defesa técnica de
Maikon
persegue a sua absolvição, alegando culpa exclusiva da vítima. Alternativamente, requer a exclusão da causa de aumento de pena de omissão de socorro, bem como a fixação das penas no patamar mínimo, além da readequação do prazo da proibição de conduzir veículo ao mínimo, de forma proporcional à pena privativa de liberdade ou a sua conversão em outra pena restritiva de direitos ou pecuniária.

Assim narra a denúncia:

“[...]
FATOS 01 e 02

Consta do presente caderno informativo que, no dia 16 de janeiro de 2015, por volta das 23h05min, em vias públicas do bairro Jardim América, nesta urbe, o denunciado Maykon Jhonata Evangelista Fleski, expôs a vida de Bruna Maria Nunes Cordeiro a perigo direto e iminente, quando, em estado de embriaguez, conduziu o veículo automotor VW Saveiro, placa NJH 8284, descrito no BO de fls. 04-06-IP, em que ambos estavam, em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano, colocando em potencial perigo a incolumidade pública, eis que, inclusive, perpetrara acidente automobilístico na condução do mencionado veículo.

FATOS 03 e 04

Consta do incluso caderno informativo que, no dia 16 de janeiro de 2015, por volta das23h05min,em vias públicas do bairro Jardim América, nesta cidade, o denunciado Maykon Ihonata Evangelista Fleski conduziu VW Saveiro, placa NJH 8284, acima referido, sob a influência de bebida alcoólica ou substância de efeito análogo, colocando em potencial perigo a incolumidade pública, eis que, com inobservância de dever objetivo de cuidado, provocara acidente automobilístico na condução do mencionado veículo automotor, porquanto atingira a motocicleta HONDA/BIZ 100, placa QBC 8975, conduzida por Tamiles Silveira Ferreira da Silva, ofendendo-lhe a integridade corporal, tendo ocasionado-lhe os ferimentos descritos no prontuário de fl. 58-IP, e, ainda, evadido-se do local sem prestar socorro.

Narram os autos que, na data dos fatos, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o veículo VW Saveiro, placa NJH 8284, tendo como passageira Tamiles Silveira Ferreira da Silva, em alta velocidade pelas ruas do bairro Jardim América, nesta urbe, quando, ao realizar manobra para acessar a Avenida do Colonizador, em inobservância ao dever de cuidado objetivo, não observou a motocicleta conduzida por Tamiles Silveira Ferreira da Silva, colidindo com tal veículo e causando-lhe os ferimentos descritos nos autos, tendo o denunciado, ainda, evadido-se do local sem prestar socorro à vítima. [...]”
(Id. 67210509)

A defesa requer a absolvição de
Maikon
, sustentando ausência de provas das condutas delituosas. Alternativamente, requer a exclusão da causa de aumento de pena no tocante à omissão de socorro, alegando que prestou socorro à vítima, pelo que pretende a redução das penas ao patamar mínimo e a exclusão da causa de aumento de pena do inciso III, § 1o, artigo 302 do CTB, além da readequação do prazo da proibição de conduzir veículo, de forma proporcional à pena privativa de liberdade ou a sua conversão em outra pena restritiva de direitos ou pecuniária.

Desde já, declaro ausência de interesse recursal da defesa quanto ao crime do artigo 306 da Lei n° 9.503/97, haja vista ter mantido a absolvição de
Maikon
nos termos da sentença.

Com relação às condutas descritas nos artigos 303, parágrafo único, 302, § 1o, III e 311, todos da Lei no 9.503/97 e artigo 132 do Código Penal, a materialidade e autoria destes crimes restaram devidamente comprovadas através Boletim de Ocorrência de Trânsito no 2015.15997, ficha de atendimento de pronto atendimento (Id. 67210512),
imagens de Id. 67210515, relatório policial (Id. 67210519, p. 6/10), ficha de atendimento (Id. 67210522, p. 4), além dos depoimentos presentes nos autos.

Na fase inquisitorial, colheu-se depoimentos de testemunhas,
in verbis
:

“[...] QUE no dia 16/O1/2014, passando pelo local do acidente, que consta no BOPM 2015.15997, verificou que a vítima estava ao chão, juntamente com a moto dela, uma BIS PRETA de placa QBC8975; QUE chegou ao local o CORPO DE BOMBEIROS e a levou na UTI móvel para o HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER; QUE tomou conhecimento de que a pessoa que colidiu com a vítima TAMILES SILVEIRA foi uma pessoa conhecida por MAYKON, filho do VALÉRIO PINTOR; QUE esse MAYKON não prestou socorro à vitima e estava dirigindo um veículo SAVEIRO PRETO, placa NJH8284, COLÍDER/MT, em alta velocidade; [...]”
(Aparecido Alves de Sá – Id. 67210512, p. 10)

“[...] QUE a declarante estava em companhia de Maykon Felki; QUE Maykon dirigia seu veículo VW Saveiro, preto, placa NJH8284, COLÍDER/MT; QUE é somente amiga dele; QUE saíram para a casa de uma amiga dele (Aninha). que fica perto do COUNTRY CLUB; QUE lá havia bebida alcoólica; QUE, segundo a declarante, que ela viu, ele ingeriu somente 2 (duas) latinhas palito de SKOL; QUE saíram por volta das 23:00;
QUE, segundo a declarante, o Maykon dirigia em alta velocidade e com isso, não pode perceber quais ruas ele passava; QUE em determinado momento, a declarante viu uma moça em uma BIS PRETA na RUA Antonio E. Silveira, no Jardim América
; QUE essa rua é bem escura, com muito pouca iluminação;
QUE a declarante pensou que o Maykon iria diminuir a velocidade do veículo, visto que a motociclista da BIS estava em sua frente; QUE quando viu, a moto da moça (TAMILES) havia sido atingida de forma muito rápida e ela foi lançada a uma distância significativa; QUE Maykon estava a uma velocidade superior a 80km/h naquela rua e nas anteriores
;
QUE o Maykon Felki não parou para prestar socorro e acelerou ainda mais
; QUE a declarante percebeu que Maykon estava com muito medo e foi diretamente para a casa dele;
QUE lá chegando, ele pediu para a declarante esperar na residência dele, visto que ele iria esconder o carro
; QUE Maykon disse que não demoraria, mas passou mais de 30min sem voltar e que não atendia a maioria das ligações que ela fazia para ele; QUE a declarante tem fobia por lugares fechados e apavorou-se e pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros; QUE esse, juntamente com o plantão da Polícia Civil no dia, ajudaram a declarante; QUE deram uma lanterna em um espaço do portão e a declarante achou uma escada; [...] QUE a declarante não sabe onde ele escondeu o carro; QUE a declarante foi levada pela Polícia Militar à sua residência; QUE em poucos minutos, a declarante foi ao Hospital Regional de Colíder procurar informações sobre a vítima do acidente, TAMILES; QUE a declarante conversou com a família, pois a vítima estava tirando radiografia; QUE depois de TAMILES ter sido liberada pelos médicos, a declarante conversou com ela; QUE pediu desculpas, mesmo não tendo sido a declarante a motorista e causadora do acidente; QUE a declarante considera um milagre a vítima estar viva, visto o impacto e a queda da moça; [...]”
(Bruna Maria Nunes Cordeiro – Id. 67210515, p. 1/2) (negritou-se)

“[...] Que, é Policial Militar, lotado neste município; Que, em serviço, juntamente com o SG RAMON, estava de motorista efetuando rondas ostentivas pelo centro da cidade quando foram acionados pela Guarda Municipal de Transito e foram informados de que teria ocorrido um acidente de trânsito com vítima; QUE diante disso se deslocaram até o local informado e lá conversaram com uma testemunha, ANDERSON DOS SANTOS, que estava no local do fato; QUE ANDERSON relatou que viu um VW Saveiro, de cor preta, passando em alta velocidade pela rua Caiabis e que ao passar pelo cruzamento abalrôo com uma motocicleta que era conduzida pela vítima; QUE segundo o relato da testemunha ANDERSON, logo após o acidente o condutor do VW Saveiro se evadiu do local não prestando socorros a vítima; [...] QUE no local foi encontrada a placa da VW Saveiro; [...] QUE a moça disse que ao passarem pelo bairro Jd. América MAYCON estava em Alta Velocidade e colidiu com uma motocicleta e não parou para prestar socorro; QUE após a colisão a jovem pediu para MAYCON deixar ela descer do veículo mas este insistiu em a levar para a residência dele; QUE MAYCON deixou a jovem na residência dele e trancou o portão. [...]”
(Alexandro Granzoti Moreira – Id. 67210518, p. 16/17)

No mesmo sentido são as declarações do Policial Militar Ney Ramão Benedito de Almeida (Id. 67210519, p. 1/3).

Sob o crivo do contraditório, as testemunhas ratificaram as declarações prestadas na delegacia.

A testemunha Anderson dos Santos, ouvida perante a autoridade judiciária, confirmou que, no dia dos fatos, estava em frente à sua residência, quando observou o veículo do apelante
Maikon
trafegando em alta velocidade pela via pública e, após passar com o carro pela sua residência, Anderson ouviu um “bate”, referindo-se à colisão do veículo de
Maikon
com a motocicleta da vítima.

A vítima Tamiles Silveira Ferreira da Silva assim aduziu acerca da dinâmica dos fatos, em depoimento extrajudicial:

“[...] QUE, no dia l6/01/2015, por volta das 22:55, tinha saído da MEL PASTEL. na Rua Xingú, 474, rua do COLÉGIO VISÃO (UNOPAR); QUE seguiu reto e foi em direção à sua residência no JARDIM EUROPA; QUE a declarante já estava na RUA Antonio E. Silveira, no Jardim América, quando viu, ainda de longe, um veículo com os faróis acessos, e continuou a manter o seu trajeto, visto que o veículo estava distante; QUE como estava na sua mão e sabia que qualquer veículo que viesse no cruzamento teria que parar, não se preocupou e continuou; QUE a declarante ouviu um barulho de impacto, sentiu o seu corpo rodar, sentiu cair em algum lugar e só abriu os olhos quando já estava ao chão; QUE a vítima, após o impacto, foi lançada a uma distância significativa, caindo em uma calçada, após atingir um muro; QUE muitos populares declararam que foi um milagre a vítima estar viva, visto a violência do acidente; QUE os populares do local socorreram a vítima; QUE o corpo de bombeiros socorreu a vítima e a polícia militar esteve no local; QUE em nenhum momento o rapaz do veículo Saveiro preto, placa NJH8284, COLÍDER/MT, prestou socorro; QUE tomou conhecimento que o nome é MAYKON, filho do pintor VALÉRIO; QUE esse rapaz não entrou em contato com a vítima e nem com a sua família em nenhum momento para prestar algum amparo; QUE a declarante deseja REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra a pessoa de MAYKON; [...]”
(Id. 67210512, p. 12/13)

Sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou a versão dos fatos narrada na fase extrajudicial.

Por fim, transcrevo o teor das declarações do apelante
Maikon
, prestadas na delegacia:

“[...] QUE dia que não se recorda, em janeiro, de 2015, a noite, conduzia o veículo VW Saveiro, cor preta, placas NJH 8284, tendo como acompanhante Bruna, trafegava por uma rua, a qual não sabe o nome, no fundo do lago desta cidade, quando em um cruzamento com outra rua, a qual não sabe o nome,
não se atentando a parar o seu veículo para convergir a esquerda e adentrar na Av. do Colonizador
, não tendo visto uma motociclista que trafegava por esta última rua, em alta velocidade, acabou por ocorrer a colisão; QUE parou o seu veículo e observou que a motociclista se levantou e com medo de poder lhe acontecer alguma coisa com a. chegada de pessoas acabou indo embora;
QUE por ter cruzado com o corpo de bombeiros, o qual acredita estar a caminho para prestar o socorro a acidentada deixou de pedir socorro a mesma
; [...] QUE assustado guardou o seu carro e deixou Bruna na sua casa, não mantendo a mesma privada de lá não poder sair, sendo que esta se assustou em ter ficado sozinha; [...]”
(Id. 67210518, p. 9/10)

Tanto na fase extrajudicial como em juízo,
Maikon
confirmou parcialmente a autoria dos delitos, todavia tentando escusar-se da responsabilidade, atribuindo a culpa do fato à vítima.

Negou estar trafegando em alta velocidade.

Entretanto, as provas produzidas nos autos confrontam a frágil narrativa do apelante, mais precisamente as testemunhas presenciais, quais sejam, Bruna Maria Nunes Cordeiro e Anderson dos Santos.

Como se vê, os depoimentos das testemunhas presenciais do fato guardam perfeita similitude entre si, onde se verifica que todas afirmaram que o acusado conduzia o veículo em alta velocidade, além de sustentar que, após a colisão, o recorrente sequer parou o veículo para prestar socorro à vítima.

Outrossim, insta consignar que a testemunha Bruna, com clareza de detalhes narrou o ocorrido.

Por conseguinte, há elementos de convicção suficientes para a condenação de
Maikon
, eis que a sua conduta culposa, na modalidade de imprudência, restou devidamente demonstrada através das declarações prestadas pelas testemunhas presenciais, não logrando êxito em demonstrar a culpa da vítima pelo evento.

Ainda que a vítima não possuísse carteira de habilitação à época, não ensejaria a conclusão de que
Maikon
agiu com o devido dever de cuidado, prescrito no Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Desta feita, a presente tese mostra-se visivelmente dissociada das provas produzidas nos autos, razão pela qual não merece guarida.

Entrementes, o apelante deixou de observar regras primárias de trânsito ao executar manobra, não atendendo ao disposto no Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Com relação ao pedido da defesa, para reduzir as penas ao patamar mínimo, trago à baila trechos da denúncia acerca da dosimetria:

“[...]
Do delito previsto no artigo 303, CTB

[...]

Compulsando os autos verifico que o réu é tecnicamente primário (fl. 135). O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes, ainda, informações quanto a personalidade e conduta social do réu. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Assim, fixo a pena base em 06 (seis] meses de detenção.

Não há agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas.

Contudo, faz-se presente a causa do aumento descrita no parágrafo único do artigo 303 do CTB [antes da renumeração promovida pela Lei no. 13.546/2017), haja vista que ficou demonstrado que o acusado deixou de prestar socorro à vítima do acidente, assim, observando o quantum de 1/3 conduzo a
pena a
08 (oito) meses de detenção
, a qual torno definitiva
.

Cumulativamente, imponho ao réu a
suspensão e /ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
06 (seis) meses
(art. 293, CTB).

III –
Do delito previsto no artigo 311, CTB

[...]

Como dito, o réu não possui antecedentes (fl. 135). O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes, ainda, informações quanto a personalidade e conduta social do réu.

Diante disso, fixo a pena base em seu mínimo legal, a saber,
06 (seis) meses de detenção
, que
torno definitiva
por não haver causas que possam alterá-la.

[...]

IV -
Do delito previsto no art. 132, CP

[...]

Conforme já frisado, quanto aos antecedentes é imaculado (fl. 135). O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações quanto à personalidade e conduta social do réu. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Diante disso, fixo a pena base em seu mínimo legal, a saber,
03 (três) meses de detenção
, que
torno definitiva
por não haver causas que possam alterá-1a. [...]”
(Id. 67205273)

Com relação aos crimes descritos nos artigos 311 da Lei no 9.503/97 e 132 do Código Penal, não há interesse recursal para a redução das penas, pois, as mesmas foram determinadas em seu mínimo legal, conforme se observa na sentença.

Assim preveem os mencionados dispositivos legais:

“Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”
(Lei 9.503/97)

“Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:

Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.”
(Código Penal)

A pena do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro restou definida em
06 (seis) meses de detenção
, enquanto a pena do crime do artigo 132 do Código Penal foi determinada em
03 (três) meses de detenção
, ambas fixadas no patamar mínimo previsto.

Todavia, com relação ao crime do artigo 303 do CTB, verifica-se que a pena foi fixada definitivamente acima do mínimo, diante da previsão do antigo parágrafo único (
Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1° do art. 302
), ou seja, a presença da causa de aumento de pena descrita no artigo 302, parágrafo único, inciso III da Lei no 9.503/97 (antiga redação), que assim determina:

“deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;”

Ora, está fartamente comprovado que o apelante
Maikon
não prestou socorro à vítima após a colisão, fato por ele confirmado na fase inquisitorial.

Além do mais, a testemunha presencial Bruna afirmou que
Maikon
, ao invés de parar o seu veículo para prestar socorro à vítima, imprimiu maior velocidade para evadir-se do local.

Entrementes, em que pese o apelante sustentar que temia que lhe fosse feito algum mal, não logrou êxito em comprovar que, ao tentar socorrer a vítima, haveria algum risco pessoal.

Neste sentido:

[...]
Incide a causa de aumento referente à omissão de socorro no crime do art. 302 do CTB quando as provas testemunhais colhidas em juízo demonstrarem com segurança que o acusado se evadiu do local logo após a colisão
que ceifou a vida das vítimas. O comportamento imposto pela norma que objetiva impor ao agente prestar socorro à vítima após o acidente não pode ser afastado ao argumento de que houve a morte instantânea desta, situação que, aliás, não pode, via de regra, ser atestada pelo agente da conduta delitiva no momento da ação. Ademais, a causa de aumento “tem por fundamento a obrigação do agente intentar esforços para minimizar as consequências de sua conduta culposa, realçando-se a ratio da norma, que é a necessidade de observância da solidariedade nas relações sociais” (HC 269.038/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/12/2014). [...]
(N.U 0005378-23.2012.8.11.0037, RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 23/03/2020) (negritou-se)

[...] A majorante relativa à omissão de socorro encontra-se evidenciada, haja vista que após os fatos o apelante se absteve de permanecer ou voltar ao local do acidente, preferindo comparecer posteriormente à Delegacia de Polícia para somente então relatar o acidente. [...]
(N.U 0000230-84.2006.8.11.0055, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015)

Está configurada, portanto, a omissão de socorro à vítima, não merecendo a sentença nenhum reparo neste ponto.

Quanto ao pedido de redução do prazo de suspensão da habilitação, razão assiste a defesa.

Sabe-se que a suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor não se trata de sanção alternativa, mas sim que deve ser aplicada cumulativamente com a reprimenda privativa de liberdade, por determinação do legislador que entendeu devido o apenamento.

Com efeito, dispõe o art. 293 da Lei 9.503/97, verbis:

“Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos”

Ou seja, tendo a lei previsto o prazo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos para a duração da referida penalidade, há que se concluir que o período a ser aplicado para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional, e não idêntico, à quantidade de pena privativa de liberdade imposta, devendo, portanto, ser calculado mediante a observância das circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena, nos exatos termos em que for procedida a dosimetria da pena detentiva.

Vejamos o entendimento do STJ:

[...] Como a suspensão da habilitação de conduzir veículo automotor se trata de reprimenda aplicada cumulativamente com a privativa de liberdade, nos casos de delitos de trânsito, devido o conhecimento do mandamus no ponto em que sustenta a ilegalidade no montante irrogado, por guardar estreita correlação com a pena reclusiva ao qual está atrelada e também por afetar a liberdade do paciente, assim entendida em seu sentido amplo, já que restringida, ao menos parcialmente, a locomoção do condenado. 2. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

(AgRg no HC 271.383/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 25/02/2014)

Desta forma, verificou-se ser desproporcional, na hipótese dos autos, a imposição da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses, prazo muito superior ao mínimo descrito no artigo 293 do Código de Trânsito.

Todavia, considerando-se que o apelante teve desfavorável 01 (uma) causa de aumento de pena, não pode a proibição ser fixada no mínimo legal.

Nesse contexto,
reduzo
a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor para
04 (quatro) meses
.

O pleito de substituição da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por uma pena restritiva de direitos ou pecuniária, com a devida vênia, sem razão.

O artigo 292 da Lei no 9.503/97 dispõe:

“Art. 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades.”

Relativamente ao crime previsto no artigo 303 da Lei no 9.503/97, pelo qual o apelante foi condenado, prevê:

“Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.”
(negritou-se)

Verifica-se que o tipo acima, além da pena privativa de liberdade, impõe concomitantemente a pena de suspensão da habilitação ou proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor, sendo que, o fato de o apelante depender do veículo para desenvolver suas atividades laborativas, não tem o condão de afastar a sua aplicação.

Observa-se que o fato do acusado utilizar o seu veículo no desenvolvimento de suas atividades profissionais não o isenta de sofrer tal pena, porque sua cominação decorre de expressa previsão legal.

Assim, conforme disposto no artigo 303 do CTB, a legislação prevê que a pena seja aplicada de forma cumulativa, portanto, a pena de detenção será de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Outrossim, José Geraldo da Silva,
in
Código de Trânsito Brasileiro Anotado, ao comentar sobre o delito pelo qual restou o réu condenado, assevera:

“A pena prevista é cumulativa, pois, a pena privativa de liberdade, a multa e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, são impostas cumulativamente ao infrator.”
(Campinas: Bookseller, 1998, p. 252).

Desta forma, verifica-se que a suspensão é figura obrigatória, visto que prevista em lei, não cabendo exclusão ou substituição por pena restritiva de direito.

Neste sentido:

[...] Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.
(N.U 0002398-59.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

[...] Afigura-se impossível a reforma ou substituição da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por sanção diversa, por se tratar de pena cumulativa decorrente de imperativo legal
(TJMT, AP N.U 0021130-04.2016.8.11.0002)

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa
(STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ).(N.U 0006431-84.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Desta forma, verifica-se que a suspensão da habilitação para dirigir veículo é efeito da condenação, não havendo porque afastá-la se restou provado que a conduta do apelante se amoldou ao preceito primário da norma acima transcrita.

Pelo exposto,
não provejo
o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
e
dou parcial

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Maikon Jhonata Evangelista Felski
, apenas para reduzir a sanção referente à suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para
04 (quatro) meses
, mantendo na íntegra os demais termos da sentença condenatória ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021